Tribunal: TJES
Processo: 0000507-91.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-91.2018.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA. APLICAÇÃO DO TEMA 06 DO STF. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 61. CONSULTA AO NATJUS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que deferiu o fornecimento dos medicamentos Depakene Xarope 50 ml e Gardenal 50 mg, sem prévia instrução probatória, em especial quanto à imprescindibilidade e à adequação terapêutica dos fármacos pleiteados, não incorporados às listas oficiais do SUS. O recorrente, Estado do Espírito Santo, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de provas técnicas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem a observância da orientação firmada pelo STF no Tema 06 e da Súmula Vinculante nº 61, que exige produção de provas técnicas e consulta ao NATJUS para o deferimento de medicamentos não padronizados no SUS, configura cerceamento de defesa e impõe sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida viola o contraditório e a ampla defesa ao deixar de oportunizar a produção de prova técnica sobre a eficácia, a imprescindibilidade clínica e a possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados, em descumprimento direto ao que dispõe o Tema 06 do STF.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 06 com repercussão geral, fixou requisitos cumulativos para o deferimento judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, entre os quais se destacam a comprovação da necessidade clínica e a análise técnica por órgãos especializados.

5. A tese firmada no Tema 06 exige expressamente a consulta prévia ao NATJUS ou a outro ente com expertise técnica, sendo insuficiente a mera apresentação de prescrição ou laudo médico elaborado pelo profissional do autor da ação.

6. A tese foi consolidada pela Súmula Vinculante nº 61 do STF, que impõe sua observância obrigatória, sob pena de nulidade das decisões judiciais que desconsiderem tais parâmetros.

7. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo citado como paradigma reconhece a nulidade de sentença proferida sem a devida instrução probatória em hipótese análoga, reforçando a exigência de produção de provas em conformidade com os precedentes vinculantes.

8. A ausência de instrução processual adequada, nos termos do Tema 06 e da Súmula Vinculante nº 61, impede o regular exercício do contraditório pela parte requerida, o que impõe a anulação da sentença.

9. A manutenção dos efeitos da liminar anteriormente deferida se justifica pela necessidade de assegurar a continuidade do tratamento até nova decisão judicial após regular instrução dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, exige prévia instrução probatória, inclusive com consulta ao NATJUS, conforme os parâmetros definidos no Tema 06 e na Súmula Vinculante nº 61 do STF.
2. A ausência de produção de prova técnica indispensável sobre a eficácia, a imprescindibilidade e a substituibilidade do medicamento pleiteado configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 06 da repercussão geral), j. 26.09.2024; STF, Súmula Vinculante nº 61; TJ-SP, Apelação 1012745-27.2023.8.26.0248, rel. Des. Marrey Uint, j. 23.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000507-91.2018.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
)

Alega o recorrente que a sentença padece de vício, uma vez que foi cerceado o direito d
o
recorrente, então requerid
o
a produzir provas quanto a imprestabilidade do
s

medicamento
s
solicitado
s
Deroakene Xarope 50 ml e Gadernal 50mg.

Considerando que a discussão nos autos cinge-se no fornecimento de medicamento de alto custo, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, entendo que aplicação obrigatória do Tema 06 do STF, cuja tese foi fixada em julgamento virtual em 26.09.2024, diante da repercussão geral reconhecida da matéria, revela, dentre outros itens,
a necessidade de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT
, a fim de averiguar a imprescindibilidade do mesmo, não bastando a na prescrição médica ou relatório do médico do paciente.

Senão vejamos, o Tema n. 06 STF:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

A tese acima transcrita foi transformada em súmula vinculante.
In verbis
:

Verbete sumular vinculante n. 61 do STF
: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Portanto, é necessário que se reabra a instrução como forma de
garantir o direito de defesa do Estado do Espírito Santo, notadamente pela existência de repercussão geral acerca da matéria.

No mesmo sentido, julgado odo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Medicamentos – Pedido de fornecimento do fármaco Lupastercepte (Reblozyl) para o tratamento de Síndrome Mielodisplásica –
Acórdão mantendo a sentença de procedência – Reclamação julgada procedente para que seja proferida nova decisão observando as supervenientes Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF – Precedentes de observância obrigatória – Necessidade, no entanto, de reabertura da instrução probatória para atendimento das novas exigências trazidas pelo Supremo Tribunal Federal – Anulação da sentença de rigor - Manutenção da liminar deferida para o fornecimento do medicamento até a prolação de nova sentença
– Sentença anulada, com determinação – Recursos prejudicados. (TJ-SP - Apelação: 10127452720238260248 Indaiatuba, Relator.: Marrey Uint, Data de Julgamento: 23/01/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/01/2025).

D
iante do
exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
DOU

PROVIMENTO
, para acolhendo a
preliminar
ANULAR
a sentença, a fim retornar os autos a origem para devida instrução probatória, atendando-se aos termos da Tema n. 06 e súmula vinculante n. 61 ambos do STF, mantendo, contudo, os efeitos da liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.